Tribunal: STF
Processo: ARE 1471172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO: POSSIBILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DA ÁREA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 8º, DA LC N. 173/2020 INCLUÍDO PELA LC N. 191/2022. POSSIBILIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO E DE CONTAGEM RETROATIVA DO TEMPO DE SERVIÇO NO LAPSO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EXEGESE DOS ARTS. 12 A 15 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 133/2015. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a implantar a progressão funcional na Matriz 4, Classe IV, faixa 12 da carreira de Assistente de Serviços Técnicos em Saúde, e a pagar as diferenças salariais até a efetiva implantação, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora, com base no índice oficial da caderneta de poupança, ambos desde a inadimplência, a incidir, de 09 de dezembro de 2021, a taxa Selic. 



    2 – Embora os embargos de declaração produzam, em regra, apenas, efeito integrativo, é possível ao magistrado atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos, para corrigir premissa equivocada no julgamento e erro material, que ensejam alteração substancial do julgado, conforme precedentes do STJ: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.324 – PR, 4ª T, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 16/08/2021, DJe. 16/09/2021; EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1618028 – SP, 1ª T, Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 01/03/2021, DJe. 05/03/2021.



    3 – A Lei Complementar n. 191, de 08 de março de 2022, altera a LC n. 173/2020 ao incluir o § 8º no art. 8º, possibilitando aos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a contagem do tempo de serviço prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmios.



    4 – A Lei Municipal n. 133/2015, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores públicos da área da saúde do Município de Assú, estabelece, no art. 12, que a progressão horizontal do servidor de um padrão de desempenho para outro, na mesma classe, dá-se por tempo de permanência na faixa, conforme o quadro demonstrativo, constante do Anexo IV, como forma de atender ao princípio da valorização dos servidores públicos municipais.



    5 – Comprovada a exigência legal, prevista na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à promoção funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de nível na carreira. 



    6 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos encartados na lei, afigura-se ato omissivo ilegal, de sorte que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022. 



    7 – Recurso conhecido e desprovido. 



    8 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 



    9 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95” (fls. 1-3, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 14). 



    4. O agravante assevera que “o servidor pretende a contagem de tempo de serviço de maneira retroativa para fins de benefício funcional, notadamente progressão por tempo de serviço” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Sustenta que, “ao afastar a aplicabilidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, com imposição da obrigação de contagem de tempo de serviço para fins de vantagem vedada pela lei federal, de forma retroativa, durante o período de ajuste fiscal pelas limitações imposta pela COVID-19, há contrariedade aos dispositivos constitucionais, especificamente o art. 24, inciso I, §1º, art. 163, inciso I e V, e art. 169, caput, art. 18, caput, e art. 25, caput” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Enfatiza que “houve a demonstração da repercussão geral, notadamente ao se justificar a existência de Ações Diretas de Inconstitucionalidade que abordam a temática, tais como: ADI 6447, ADI 6450, ADI 6525, ADI 6526 e ADI 6542” (fl. 7, e-doc. 16). 



    Assevera que “o órgão prolator da sentença e do acórdão atuaram em descompasso com lei, a Constituição e o posicionamento do STF, sob a justificativa de que o art. 8º não contempla os casos de progressão funcional e que o servidor poderia se enquadrar no caso do § 8º, incluído pela Lei Complementar n. 191, de 2022)” (fl. 7, e-doc. 16). 



    Alega que, “ainda que o servidor seja da saúde não tem direito ao recebimento retroativo de valores, pois a proibição de aumento de despesa com pessoal permaneceu até 31.12.2021, inclusive para o pagamento de novos blocos aquisitivos, conforme expressamente a lei dispõe art. 8º, § 8º, incisos I e II, da Lei Complementar 173/2020” (fl. 8, e-doc. 16). 



    Afirma que “o Recurso Extraordinário pretende que este Supremo Tribunal Federal reconheça a aplicabilidade e validade da LC n. 173/2020, bem como do Tema 1.137 decido em repercussão geral, para fins de reformar o acórdão” (fl. 8, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. I e § 1º do art. 24, o art. 25, os incs. I e V do art. 163 e o art. 169 da Constituição da República, e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral. Pede “para reformar o acórdão recorrido, com o reconhecimento da constitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020 e a sua aplicabilidade ao caso, exonerando o ente municipal do pagamento retroativo de qualquer benefício funcional que tenha como fato gerador o tempo de serviço, especificamente a progressão por tempo de serviço” (fl. 8, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada relativo à insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois o agravante cumpriu a preliminar de repercussão. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Tem-se na ementa deste julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).



    8. No caso em exame, a controvérsia é sobre a aplicação do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que assim dispõe: 



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    Consta dos fundamentos da sentença: 



    “Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria de Lourdes de Araújo em face do Município de Assú/RN, na qual a parte autora requer a determinação de sua progressão funcional, para fins de enquadramento na faixa 12 do seu plano de cargos e salários, com o pagamento retroativo dos respectivos valores resultantes das diferenças salariais não pagas e reflexos nas demais verbas devidas, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição, bem assim a correção das datas de suas progressões funcionais em sua ficha funcional.



    Alega a parte autora que ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Técnicos em Enfermagem, tendo tomado posse em 22.03.1999, estando enquadrada na Classe IV, Faixa 10, Matriz 4, sendo que já deveria estar enquadrada na faixa 12 em função de seu tempo de serviço e desempenho. (…)



    Quanto ao mérito, o que busca o postulante é a progressão funcional em razão do seu tempo de serviço. Sobre o tema, a Lei Complementar Municipal 133/2015, que estabeleceu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos da área da saúde do município de Assú, preceitua que a mudança de faixa ocorrerá por tempo de serviço ou após aprovação em avaliação de desempenho, vejamos: (…).



    No caso específico da parte autora, esta ingressou nos quadros do município em 22.03.1999, no cargo de Auxiliar de Serviços Técnicos em Enfermagem, estando enquadrada na Matriz 4, Classe IV, faixa 10, sendo que alega que já deveria estar enquadrada na faixa 12 da carreira. 



    Da análise do anexo relativo à grade de vencimentos de tal cargo previsto na Lei Complementar Municipal 147/2016 e suas atualizações, observa-se que o(a) postulante já deveria, de fato, estar enquadrada na faixa 12, tendo adquirido tal direito desde 22.03.2022. 



    Quanto ao período não atingido pela prescrição, deveria ter progredido para a faixa 11 em 22.03.2020 e para faixa 12 em 22.03.2022 (…).



    No que se refere à contagem do tempo de serviço do período de 28.05.2020 a 31.12.2021, vejamos o que dispõe o art. 8º da Lei Complementar Federal 173/2020: (…).



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...).



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (…)



    § 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022).



    I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022) 



    II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022) 



    III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022) 



    IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022. (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022). 



    Da leitura de tais dispositivos legais, observa-se que a norma não contempla os casos de progressão funcional e também de direitos previstos em lei anterior, como é a situação tratada no presente feito. Assim, considerando que normas restritivas devem receber também interpretação restritiva, é de se concluir que a referida regra não tem aplicabilidade ao presente caso (…).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para anular a sentença proferida no feito e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar PROCEDENTE EM PARTE a demanda para condenar o Município de Assú/RN na obrigação de fazer correspondente à implantação da progressão funcional da parte autora, enquadrando-a na Matriz 4, Classe IV, faixa 12 da carreira de Assistente de Serviços Técnicos em Saúde, bem como para condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias havidas entre o valor pago e o efetivamente devido referentes à remuneração da faixa 11, a contar de 22.03.2020, e referentes à faixa 12, a contar de 22.03.2022, até a efetiva implantação do enquadramento correto da progressão acima determinada, bem como ao pagamento dos reflexos nos adicionais recebidos que tenham por parâmetro o salário-base do servidor, inclusive décimo terceiro salário e férias, caso haja, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal e eventual valor pago na via administrativa, devendo ser anotado na ficha funcionar do(a) requerente as datas de progressão acima indicadas” (grifos nossos, fls. 3-9, e-doc. 6).



    Ao manter os fundamentos da sentença e determinar a contagem do tempo de serviço de servidores públicos civis e militares da área de saúde, no período compreendido entre 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, ao fundamento de que “a Lei Complementar n. 191, de 08 de março de 2022, altera a LC n. 173/2020 ao incluir o § 8º no art. 8º, possibilitando aos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a contagem do tempo de serviço prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmios” (fl. 3, e-doc. 8), o Tribunal de origem não divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, por se tratar de excepcionalidade incluída na Lei Complementar n. 173/2020, como se pode verificar. 



    9. Ademais, como assentado na decisão agravada, consta do julgado recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



     



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 19.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n 1.185.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nºs 11.784/2008 E 11.344/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia de interpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 764.226-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.073-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    10. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo , o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    11. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se comprova na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (…) III A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora